Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DE MULTA PARA INFRATOR INDICADO. PERDA DO PRAZO DO §7° DO ART 257 DO CTB. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROVA NECESSÁRIA NÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova do alegado.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ingressou com ação de obrigação de fazer. Narrou que em novembro de 2022 foi autuada por infração de trânsito, no valor de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos). Ressaltou que não comunicou ao DETRAN/DF, no prazo de defesa prévia, quem era o responsável pela infração, pois a notificação foi encaminhada para o seu antigo domicílio, não tendo sido avisada pelos atuais moradores. Pontuou que ingressou com pedido administrativo junto à autarquia de trânsito para transferência de pontos, mas não obteve êxito.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação pelo Poder Judiciário da possibilidade de transferência da pontuação da infração de trânsito, fora do prazo estabelecido no §7° do art. 257 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que o pedido inicial é de transferência de multa, uma vez que a responsabilidade pela infração de trânsito é do condutor do veículo. Ressaltou que o CTB não pode ser interpretado de forma a gerar insegurança jurídica e que o prazo estabelecido no §7° do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração, não impedindo que a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, no que caso de perda do prazo ou indeferimento do pedido de transferência. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença de primeiro grau, nos termos da inicial.

4. O §7° do art 257 do CTB estabelece que o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para apresentar a identificação do infrator. Transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado o responsável pela infração.

5. Na espécie, a recorrente deixou de notificar o DETRAN/DF pois alega que o aviso da infração foi encaminhado para seu antigo endereço. Entretanto, é dever da parte interessada manter o seu cadastro atualizado nos órgãos públicos para recebimento de correspondências de seu interesse. Dessa forma, ao não o fazê-lo, a autora traz para si a responsabilidade de não ser cientificada de qualquer comunicação que venha daquela autarquia.

6. Ademais, mesmo com o entendimento de que a perda do prazo do §7° do art. 257 do CTB não tem o condão de impedir a análise do caso pelo Poder Judiciário, não há nos autos elementos que corroborem com a tese autoral. Não se vislumbra na documentação anexada aos autos que o segundo recorrente foi o autor da infração. Há, apenas, a retórica da autora, sem, contudo, demonstrar que não foi a responsável pela infração. Sentença mantida na integralidade, ante a ausência de prova robusta que demonstre o alegado em inicial.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.